Tribunal: TJPA
Processo: 0800176-10.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800176-10.2019.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANA MARIA MARIALVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS 15 DIAS GOZADOS DURANTE O RECESSO ESCOLAR. LEI MUNICIPAL N° 3.172/98 QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE O DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS DO SERVIDOR DOCENTE. DIREITO A 1/3 DE FÉRIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85 § 4º, II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, e, em sede de remessa necessária, modificar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Convocado).

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Declaratória c/c a Cobrança de 1/3 de Férias Complementares de Recesso Escolar Proporcionais de Professor ajuizada por ANA MARIA MARIALVA, que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (id nº 3870653 e 3870656)
:

“Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS na obrigação de pagar a gratificação de 1/3(um terço) incidentes sobre os 15

(quinze) dias do recesso escolar à parte autora, com repercussão retroativa aos cincos anos que antecederam a propositura da presente demanda, cujo montante deverá ser apurado em memória de cálculo ou liquidação de sentença por ocasião da fase satisfativa, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E a contar desta sentença e com juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a contar da citação, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC, ficando ratificada a tutela provisória deferida no
início do processo.

Condeno o Município de Óbidos em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e as vincendas, com exceção daquelas que ultrapassaram cinco anos da propositura da ação.
Sem custas para o município por ser isento.”.

Constou da inicial que a autora, ora apelada, servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de professora, tem direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar, devendo incidir 1/3 (um terço) a mais do que a remuneração normal nesse período de férias.

Alegou que a Administração Municipal se mantém inerte quanto ao pagamento do adicional de férias complementares, o qual deveria ser pago de forma antecipada e automática, independente de solicitação.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos para que fosse condenada a municipalidade ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias devidas, vencidas e vincendas, proporcionais a 15 (quinze) dias a mais da remuneração da parte autora, aos períodos retroativos dos últimos 5 (cinco) anos.

Em seguida, após a apresentação de contestação e o parecer da Promotoria de Justiça, o magistrado de origem proferiu sentença nos termos acima transcritos.

Inconformado o ente municipal interpôs a presente apelação (id nº 3870658), suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, vez que havia protestado pela produção de prova testemunhal.

No mérito, alegou a inexistência do direito pleiteado, visto que a base de cálculo do adicional de 1/3 (um terço) não é o salário correspondente ao período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, devendo ser, em verdade, o salário ordinariamente percebido pelo servidor ou, como diz a letra do dispositivo constitucional - artigo 7º, inciso XVII, o “salário normal”, que deverá ser utilizado como base de cálculo para o referido adicional.

Defendeu, ainda, que os professores municipais não gozam de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, porque não há lei que lhes confira tal direito, não se podendo confundir os períodos de férias escolares/recesso escolar com as férias do servidor, situação que impede o pagamento de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias de recesso, que não se confunde com o instituto das férias, devendo o terço constitucional se limitar aos 30 (trinta) dias de férias.

Arrolou precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Presquestiona a matéria.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, nos termos expostos.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id nº 3870662).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 4126392).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, sugerindo, apenas, a correção de erro material da sentença no sentido de corrigir a terminologia utilizada pela Juízo
a quo
“recesso escolar”, haja vista que o pagamento de 1/3 (um terço) constitucional incidirá sobre os 15 (quinze) dias de férias usufruídas durante o recesso escolar (id nº 4617008).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o ângulo da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que entendeu que a sentença ilíquida proferida contra o poder público não configuraria a exceção prevista no § 3º do art. 496 do CPC.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação interposto.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Segundo o Município de Óbidos, o julgamento antecipado da lide implica em cerceamento de defesa, vez que havia protestado pela produção de prova testemunhal.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Dessa forma, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo magistrado.

No caso concreto, considerando que a presente ação tem como ponto principal decidir se a autora possui ou não o direito ao recebimento de 1/3 (um terço) de férias gozadas durante os 15 (quinze) dias do recesso escolar, com base na legislação municipal vigente, entendo que a matéria discutida é unicamente de direito.

Ademais, cuido que os argumentos trazidos estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Acerca do tema, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019) (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte estadual assim decidiu:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
1
, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior.

3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei., Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias.

4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJPA, processo n.º 0800178-77.2019.8.14.0035 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de maio de 2021). (grifo nosso).

Portanto, considerando que o juiz de 1° grau anunciou antecipadamente o julgamento antecipado da lide cumprindo o que determina a legislação processual, rejeito a preliminar em questão.

MÉRITO.

A questão em análise reside em verificar se a autora, ora apelada, deve receber a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 (quinze) dias de férias gozados durante o recesso escolar, com repercussão retroativa aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Pois bem, sobre o assunto, cumpre relembrar que, preocupando-se em assegurar os direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais, a fim de minimizar as diferenças sociais e garantir qualidade de vida em nosso país, o legislador constituinte estabeleceu no artigo 7º da Carta Magna uma série de direitos aos trabalhadores brasileiros, dentre eles o gozo de férias anuais remuneradas com o pagamento mínimo de 1/3 (um terço) a mais do salário normal e, especificamente em seu artigo 39 dispôs acerca do direito de férias dos servidores públicos, senão vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes;

(...)

§3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Como se observa, a Constituição Federal não detalhou acerca do período máximo de férias, dispondo acerca do período mínimo de 30 (trinta) dias e do mínimo de 1/3 (um terço) de acréscimo sobre as férias anuais, de modo que deixou a cargo do legislador infraconstitucional a sua delimitação.

Por sua vez, a Lei Municipal n° 3.172/98, a qual instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Óbidos/PA, estabelece as férias do servidor docente da seguinte forma:

Art. 63 – O servidor docente do magistério, após cada 12 (doze) meses de exercício,
adquire direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar
. (grifo nosso).

Art. 64 – O servidor integrante da carreira de docência que estiver fora da sala de aula ou colocado à disposição de qualquer órgão da Administração Direita ou Indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios com ou sem ônus para o Município,
terão direito a férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias.
(Grifo nosso).

Art. 65- Os ocupantes de cargos integrantes da categoria funcional de Especialista em Educação Básica gozarão férias, anuais de 30 (trinta) dias, após cada 12 (doze) meses de exercício. (...)

Art. 69. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

Parágrafo único. As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação
. (grifo nosso).

Infere-se dos dispositivos em questão que o legislador municipal em nenhum momento dispõe que o adicional de 1/3 (um terço) deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias, não podendo ser dada interpretação restritiva, de maneira que o servidor público deverá ser remunerado com um adicional de 1/3 (um terço) calculado sobre todo o período de férias, o que inclui o período de 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar, vez que a legislação deixa claro que o servidor possui 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Em situação semelhante à presente, conforme já ressaltado, esta Casa assim decidiu:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL Nº 3.172/98 CONCEDE O DIREITO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 1/3 DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEM DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS DE 30 DIAS DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES E OS 15 DIAS COMPLEMENTARES NO RECESSO ESCOLAR. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNANIMIDADE.

1 – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No caso sob análise, discute-se a obrigação do município apelante pagar o adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre os 15 dias de férias complementares usufruídas durante o recesso escolar, conforme previsão na lei municipal nº 3.172/1998. Portanto, considerando que a matéria discutida nos autos é unicamente de direito, tendo o juízo formado seu livre convencimento motivado com as provas documentais produzidas, não há que falar em ilegalidade ou vício a ensejar nulidade da sentença, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
1
, de modo que o julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença de primeiro grau, que condenou o Município de Óbidos a pagar a gratificação de 1/3 (um terço) incidentes sobre os 15 dias de férias complementares no recesso escolar à parte autora com repercussão retroativa a cinco anos da propositura da ação. A CF/88 em seu art. 7º estabeleceu uma série de direitos dos trabalhadores, incluindo o gozo de férias anuais remuneradas de no mínimo 30 dias, com o pagamento de no mínimo 1/3 de acréscimo, podendo ser ampliada pelo legislador caso lei posterior determine percentual maior.

3 - Os dispositivos da Lei Municipal nº 3.172/98, que dispõe sobre as férias dos docentes, em nenhum momento determinam que o adicional pecuniário pago sobre o salário em razão das férias anuais deve ser calculado somente sobre o período de 30 (trinta) dias. Ao contrário, os dispositivos não limitam o cálculo do benefício ao vencimento de um mês, logo, sua correta e estrita leitura leva a crer que o servidor público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de férias anuais, conforme disposto no parágrafo único do art. 69, da Lei., Assim, diante da previsão legal, não há que se falar em ilegalidade quanto a incidência da gratificação de 1/3 sobre a totalidade do período de férias.

4 - Ressalte-se que o art. 63, da Lei Mun. Nº 3.172/98 dispõe que o servidor docente possui 45 (quarenta e cinco dias) de férias, sendo que 30 (trinta) dias coincidirão com o período de férias e 15 (quinze) dias complementares no recesso escolar. Portanto, a divisão refere-se apenas ao período em que serão usufruídos os 45 dias de férias e não em relação ao pagamento do 1/3 constitucional
.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. Remessa Necessária pela manutenção da sentença.

(TJPA, processo n.º 0800178-77.2019.8.14.0035 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de maio de 2021). (grifo nosso).

Este também é o entendimento firmado no âmbito dos Tribunais Pátrios onde o legislador infraconstitucional reconheceu férias superiores a 30 (trinta) dias, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL.
Se há amparo na legislação local, é devida a incidência do terço (1/3) constitucional de férias sobre a integralidade do período gozado - Verificado que a legislação local prevê remuneração por todo o período de férias gozado, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias
. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso impróvido.

(TJ-SP - RI: 10032629820198260575 SP 1003262-98.2019.8.26.0575, Relator: Sansão Ferreira Barreto, Data de Julgamento: 28/02/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/02/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSOR MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS – AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo condenação em face da Fazenda Pública Municipal, afasta-se a hipótese do reexame necessário quando há recurso voluntário, nos termos do art. 496, § 1.º, do NCPC.
Se a legislação local é expressa ao prever que os docentes municipais terão férias de 45 dias, não há possibilidade de interpretação diversa e deve incidir o terço (1/3) constitucional de férias sobre todo o período.

(TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0804523-95.2018.8.12.0029, Naviraí, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 18/03/2020, p: 20/03/2020). (grifo nosso).

Desse modo, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe, visto que a legislação municipal prevê expressamente o direito do servidor docente do magistério a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, a casa 12 (doze) meses trabalhados, não havendo como entender-se de forma diversa.

Superadas as questões suscitadas pelo recorrente, entendo, em sede de remessa necessária, que merece ser revisto parcialmente o julgado no ponto relativo à condenação em honorários sucumbenciais, visto que estamos diante de uma sentença ilíquida.

De fato, conforme visto, o magistrado de origem fixou honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Ocorre que o artigo 85, § 3º e §4º, II, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifo nosso).

Como prevê o Código Processual de 2015, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual dos honorários sucumbenciais devido pela Fazenda Pública só poderá ser fixado na fase de liquidação da sentença.

Dessa forma, a sentença merece ser parcialmente reformada nesse aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, MODIFICO PARCIALMENTE a sentença para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase da liquidação do julgado.

É o voto.

PROVIDENCIE A SECRETARIA AS DEVIDAS RETIFICAÇÕES NOS ASSENTOS PARA DELES CONSTAR QUE A SENTENÇA FOI IGUALMENTE CONHECIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2005-GP.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/09/2021